Tribunal: TJDFT
Processo: 0708741-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO. USO DE ARMA BRANCA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 13.654/2018. ORIENTAÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL. ARTIGOS 949, PARÁGRAFO ÚNICO, E 927, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO CONTRÁRIA DE PRIMEIRO GRAU QUE SE REFORMA.
Proposto incidente de inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.654 de 23/4/2018 nos autos da apelação criminal no 2017 07 1 010160-6, foi acolhido em 19/7/2018 pela 2a Turma Criminal e submetido ao Conselho Especial deste Tribunal, processo ARI 2018 00 2 005802-5 - 0005675-45.2018.807.0000 (Res.65 - CNJ), sendo julgado na sessão de 23/10/2018, com o pedido julgado procedente para reconhecer a inconstitucionalidade do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, com efeitos ex nunc e inter pars. O acórdão foi publicado no DJe de 08/11/2018. Interpostos embargos de declaração pelo Ministério Público, foram providos, por maioria, em 02/04/2019, para afastar os efeitos ex nunc. O acórdão dos Embargos de Declaração, registrado sob o no 1165383, transitou em julgado em 15/07/2019, retornando os autos, em 17/07/2019, à 2a Turma Criminal, que, em 29/8/2019, aplicando a decisão do Conselho Especial, negou provimento ao apelo defensivo (DJE: 4/9/2019. Pág.: 82-100).
Assim, já reconhecida no incidente a inconstitucionalidade da norma, transitada em julgado a decisão do Conselho Especial, não cabe a instauração de novo incidente, expresso a respeito o parágrafo único do artigo 949 do CPC: "Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão". E completa o CPC: "Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: ... V - a orientação do plenário ou do órgão especial ao qual estiverem vinculados".
A decisão impugnada, ao reconhecer constitucional o art. 4o da Lei no 13.654/18, contraria a decisão do Conselho Especial e o art. 927, inc. V, do CPC, aplicável, no ponto, ao processo penal, por isso sendo reformada para se manter a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inc. I, do CP na condenação do apenado.
Recurso do Ministério Público provido.